Tribunal: TCU
Processo: 019.262/2006-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7437/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) julgar regulares com ressalva as contas de Carlos Augusto Moreira Junior (XXX.164.169-XX), dando-lhe quitação, com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno; b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Universidade Federal do Paraná; e c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 019.262/2006-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2005) 1.1. Apensos: Processo 004.033/2005-0 (RELATÓRIO DE MONITORAMENTO); Processo 019.514/2005-9 (REPRESENTAÇÃO). 1.2. Responsáveis: Carlos Augusto Moreira Junior (XXX.164.169-XX); Hamilton Costa Junior (XXX.489.909-XX); Maria Tarcisa Silva Bega (XXX.115.809-XX); Nivaldo Eduardo Rizzi (XXX.706.879-XX); Rita de Cássia Lopes Fiakofski (XXX.327.999-XX); Valdo José Cavallet (XXX.797.119-XX); Vilson Kachel (XXX.259.209-XX); Zaki Akel Sobrinho (XXX.063.759-XX). 1.3. Entidade: Universidade Federal do Paraná. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.